Tribunal: TJMT
Processo: 1045840-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045840-62.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ARAXA - CNPJ: 24.777.286/0001-84 (IMPETRANTE), FRANCISCO DIAS - CPF: 604.251.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Seleção pública para fomento cultural (
pnab
). Inabilitação por não apresentação de documentos em prazo exíguo

associado a entrave tecnológico imputável à administração. Exigência de habilitação em sistema não previsto expressamente no edital (
sifi
/
mt
). Formalismo excessivo. Violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital. Segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por associação cultural contra ato que indeferiu sua habilitação na Seleção Pública n. 24/2024/SECEL/MT – PNAB/MT, sob fundamento de não apresentação de documentação no prazo estipulado em edital complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar
: (i) se a fixação de prazo exíguo, associado a entrave tecnológico imputável à própria Administração, legitima a inabilitação da candidata; e (
ii
) se a exigência de habilitação em sistema não previsto expressamente no edital viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital vincula Administração e participantes, mas sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedando formalismo excessivo que comprometa a finalidade do certame.

4.
A fixação de prazo
reduzido para envio de documentos cuja submissão dependia de liberação de acesso eletrônico, ocorrida apenas no último dia, caracteriza entrave operacional imputável à Administração,
não podendo ser transferido à participante o ônus da ineficiência sistêmica.

5.
A exigência de habilitação
em sistema sem previsão expressa no instrumento convocatório
afronta os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica
.

6.
O formalismo excessivo não pode prevalecer quando compromete a finalidade do certame e o interesse público subjacente à política pública de fomento cultural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Segurança concedida para anular o ato de inabilitação da impetrante e determinar a reabertura do prazo para apresentação da documentação, com prosseguimento da análise administrativa nos termos do edital.

Teses de julgamento:

1.
“
É ilegítima a inabilitação de participante em certame público quando o cumprimento da exigência editalícia, em prazo exíguo, é inviabilizado por entrave tecnológico imputável à Administração, por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do formalismo moderado.”

2.
“
A imposição de e
xigência não prevista
expressamente no edital viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
segurança jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX
; Lei n. 12.016/2009
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 70.368/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 18.4.2023
;
TJMT, N.U 1014217-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones
Gattas
Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025;

N.U 0037104-95.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, j. 13.3.2024
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado
contra suposto ato ilegal, consistente no indeferimento da habilitação da associação impetrante na
Seleção Pública n
.
24/2024/SECEL/MT – PNAB/MT.

A impetrante relata que, após obter a pontuação de
84,17
e ser convocada para ocupar vaga remanescente no certame
-
voltado ao fomento da “Rede Estadual de Pontos de Cultura de Mato Grosso”
-
, foi surpreendida por sua inabilitação.

Sustenta que a exclusão não decorreu de desídia própria, mas de entraves operacionais criados pela própria Administração, que inviabilizaram o cumprimento das exigências editalícias.

Aponta, em síntese, as seguintes ilegalidades:

(1)
Prazo Exíguo:
A concessão de apenas quatro dias (28.11.2025 a 2.12.2025) para a entrega da documentação;
(2)
Obstáculo Sistêmico:
A liberação tardia do acesso ao Sistema de Gestão de Convênios (
SIGCon
-MT
), ocorrida somente às 16h43min do último dia do prazo
e
;
(3)
Falta de Transparência:
A exigência de habilitação em um segundo sistema (
SIFI
) sem previsão clara no instrumento convocatório, o que violaria o princípio da vinculação ao edital.

Nesses termos, requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, com a reabertura do prazo para apresentação da documentação exigida e seu consequente aceite pela SECEL/MT. No mérito, a confirmação da liminar, com a declaração de nulidade do ato impugnado e o reconhecimento de seu direito de prosseguir no certame.

A medida liminar
foi parcialmente deferida (Id. 338109853), com posterior referendo do colegiado (Id. 339389857), para suspender os efeitos do ato que indeferiu a habilitação da impetrante, assegurando-lhe a apresentação da documentação exigida, sem prejuízo da posterior análise de mérito.

A autoridade impetrada prestou informações (Id. 339680890),
afirmando que,
nos termos do item 12.1 do Edital,
o envio da proposta no
sistema
SIGCON
é de responsabilidade exclusiva do proponente, e que o
SIFI
constitui
trâmite padrão
da SEFAZ-MT
aplicável às organizações da sociedade civil.

O Estado de Mato Grosso (Id. 349698870), em remessa a estrita vinculação ao edital e a isonomia, defendeu a legalidade do ato administrativo que inabilitou a impetrante, pleiteando a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de
Justiça, em
parecer do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela concessão da segurança,
entendendo que a exigência de habilitação no sistema SIFI não constou expressamente do instrumento convocatório, bem como que o prazo fixado para apresentação da documentação mostrou-se exíguo, configurando violação aos princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
cinge-se a definir se a
inabilitação
d
a impetrante
na
Seleção Pública n. 24/2024/SECEL/MT,
motivada pela n
ão apresentação de documentação na forma e
no
prazo estipulados,
traduz
legítima aplicação do edital ou
se revela
formalismo excessivo
,

apto a caracterizar violações principiológicas.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que rege os certames públicos em geral, estabelece que o edital é a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.
Contudo, sua aplicação
não pode descurar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de transformar exigências instrumentais em obstáculo indevido à concretização do interesse público.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que alterações ou exigências editalícias que imponham ônus desproporcionais ou surpreendam os participantes violam a segurança jurídica e a própria vinculação ao edital:

É
inválida

a

alteração

editalícia

que
,
durante
o
curso
das
inscrições
,
antecipa
o
prazo
para
entrega
de
títulos
,
em

prejuízo
a
candidatos

que

já

realizaram

sua

inscrição
sob a
égide
das
regras

originárias
,
por

violar

os

princípios
da
vinculação

ao

edital
, da
razoabilidade
, da
proporcionalidade
e da
segurança

jurídica
.

(N.U 1014217-14.2024.8.11.0000, Des. Jones Gattas Dias,
Gabinete
1 - Terceira Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, j,
em
7.8.2025).

A publicação do edital complementar de convocação de títulos com prazo exíguo, enseja mitigação do princípio da vinculação ao edital, no sentido de dispensar a exigência de cópias autenticadas em cartório, em estima aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(N.U 0037104-95.2015.8.11.0041, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, j. em 13.3.2024).

No caso
concreto,
a Administração
fixou
um prazo de 3 (três) dias úteis (28.11.2025
a
2.12.2025) para
apresentação de
documentos cuja submissão dependia
d
e prévio cadastro e liberação de acesso
ao
sistema eletrônico (
SIGCon
). A documentação
comprova que o pedido de cadastro foi formulado
tempestivamente,
mas
a liberação
ocorreu apenas
no último dia do prazo, em horário que
inviabilizou
materialmente
o envio integral da
documentação.

Não se pode imputar à impetrante o descumprimento de obrigação cujo adimplemento dependia de providência operacional exclusiva da própria Administração. A exigência, nessas circunstâncias, desbordou do razoável, convertendo-se em óbice formal dissociado da finalidade do certame.

Soma-se
que foi exigida
habilitação em sistema diverso (SIFI
-MT
), requisito

não previsto no instrumento c
onvocatório original
.
No ponto, adiciono as
razões de decidir o
exame da Pro
curadoria-Geral de Justiça, acerca do Sistema Regularidade Fiscal e Institucional de Mato Grosso – SIFI/MT, cujo Decreto n. 1.386/2025, estabelece adesão obrigatória pelos órgãos e entidades do Poder Executivo a
penas a
partir de 1o.1.2026:

Com efeito, considerando que o referido sistema configura inovação recente dentro da própria Administração Pública
[...], o
instrumento convocatório deveria ter sido alterado para constar, de forma expressa, a nova exigência ou, ao menos, ter sido especificada a necessidade de observância do referido Decreto no Edital Complementar, o que não ocorreu.

A
ausência de explicitação clara no instrumento convocatório
-

s
obretudo

diante de requisito superveniente e de natureza tecnológica
- afronta os
princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica,
os quais vedam a imposição de ônus
não previamente delimitad
os ao administrado.

Nessas condições, a interpretação adotada pela autoridade impetrada privilegiou o rigor formal em detrimento da substância, afastando-se do princípio do formalismo moderado, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A interpretação adotada pela autoridade impetrada e, também, pelo Tribunal de origem em relação ao item 5.1.1. do Edital do concurso ampara-se em um exagero formal, que de modo algum privilegia a segurança dos indivíduos e a previsibilidade dos atos administrativos. A interpretação que aqui se propõe, além de ser compatível com as possibilidades semânticas do texto editalício em exame, tem o condão de se harmonizar com o princípio do formalismo moderado, propiciando-se ser alcançado o fim almejado pelo Edital (que, como cediço, representa a "lei" do certame) e pelo ato atacado neste mandado de segurança [...]. (RMS n. 70.368/PR, Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. em 18.4.2023)

Cumpre considerar, ainda, que o certame se insere no âmbito de política pública de fomento cultural regida pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), voltada à democratização do acesso a recursos e ao fortalecimento de iniciativas culturais comunitárias. A exclusão de projeto com elevada pontuação (84,17) por entraves operacionais não imputáveis à participante compromete o interesse público primário que orienta a política pública.

Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para anular
o
ato inabilitação da impetrante na Seleção Pública n. 24/2024/SECEL/MT
, determinando
à autoridade impetrada que reabra o prazo para a apresentação da documentação exigida
e prossiga na análise do m
érito administrativo nos termos do edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026